Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-10.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002052-10.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, TACIO CHEAB RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

2. Não há omissão no acórdão embargado quando este enfrentou expressamente a distinção entre desistência formal e perda superveniente do objeto, concluindo, de forma fundamentada, pela aplicação do art. 90 do CPC à hipótese dos autos.

3. Inexiste contradição ou obscuridade no julgado que, de modo coerente, recusou a incidência do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC) por entender que a extinção decorreu de desistência voluntária, e não de perda do objeto, e que o réu não deu causa ao ajuizamento da ação.

4. A alegação de ausência de atuação útil do patrono do embargado antes da desistência foi apreciada no acórdão, que reconheceu expressamente o trabalho desenvolvido em contestação e em embargos de declaração em primeiro grau, inexistindo omissão a ser suprida.

5. Os fundamentos expendidos nos embargos de declaração reproduzem, em essência, os argumentos já rejeitados na apelação, revelando o propósito infringente incompatível com a natureza aclaratória do recurso.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002052-10.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.